Tribunal: CARF
Processo: 10980.011457/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011457/2006-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.896 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
LEOPOLDINA CONCEICAO DE CASTRO ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
IRPF. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
SÚMULA CARF No 123.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha
ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2000, exercício de 2001, no valor de R$ 24.731,90, já incluídos multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 9.824,62, e da dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011457/2006-19
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.896 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011457/2006-19

4.304,97, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, importando na
apuração do imposto a pagar (código 0211) no R$ 5.983,98 e do imposto suplementar (código
2904) no valor de R$ 7.006,74 (fls. 28/36).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 06-21.261, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 84/89):
Por meio do auto de infração (fls. 27 a 35), exigem-se do contribuinte os montantes de
R$ 7.006,74 de imposto suplementar, R$ 5.255,05 de multa de ofício de 75% e encargos
legais, relativos ao exercício de 2001, ano-calendário 2000.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual (fls. 74 a 76), constatou
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, de R$ 9.824,62,
em face das informações em Dirf das fontes pagadoras CNPJ 00.349.736/0001-70 (R$
35.031,62), CNPJ 02.935273/0001-53 (R$ 52.192,47) e CNPJ 61.265.153/0001-55 (R$
95.356,74), tendo o contribuinte declarado R$ 172.756,21.
Cientificado do lançamento, em 13/09/2006 (AR de fl. 77-verso), a representante do
espólio da contribuinte (inventariante) Fundação Hildebrando de Araújo, CNPJ
68.644.723/001-67 (documentos de fls. 54 a 72), apresentou, por intermédio de seu
procurador (fls. 18 e 19), em 11/10/2006, a impugnação de fls. 01 a 17, acatada como
tempestiva pelo órgão de origem (fl. 77 - verso), alegando, em preliminar, a decadência
da autuação, nos termos do art. 150, § 4o do CTN. Discorre sobre aspectos decadenciais
e transcreve entendimentos administrativos sobre a matéria.
Invoca violação ao princípio da razoabilidade nos critérios adotados na autuação, que se
fundamentou, exclusivamente, nas informações prestadas em Dirf pelas fontes
pagadoras, sem apontar dados comprobatórios que teriam levado o Fisco a atribuir
maior idoneidade a essas informações, em detrimento daquelas prestadas pelo
contribuinte e que constaram de documentação comprobatória apresentada em
atendimento à intimação. Entende que o fato declarado e comprovado deve prevalecer
sobre aquele apenas declarado. Traz à colação doutrina sobre o tema.
Argumenta que foram equivocadas as informações prestadas pelas fontes pagadoras. No
caso dos valores pagos pela empresa Ki Pé Comércio de Calçados e Artigos Esportivos
Ltda., a imobiliária informou ao contribuinte o pagamento de R$ 38.587,80 (fl. 47), que
reputa correto, por ser co-proprietário do imóvel gerador da renda, no percentual de
75%, com o Espólio de Heraclides de Araújo, conforme Contrato de Locação de fls. 20
a 24.
Pretende atribuir às imobiliárias a responsabilidade pelos créditos tributários
decorrentes de eventuais erros nas informações repassadas ao contribuinte sobre
rendimentos de aluguéis informados pelas fontes pagadoras, fundamentando suas razões
no art. 135 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro
de1966) e em doutrina que transcreve.
Pugna pelo afastamento da multa de ofício de 75%, originada dos erros cometidos na
declaração provocados por informações errôneas da imobiliária, não verificando intuito
de fraude.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.896 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011457/2006-19

Cientificado da decisão, em 23/04/2009 (fls. 92), o espólio da contribuinte, por
meio de advogado habilitado interpôs, em 22/05/2009, recurso voluntário (fls. 94/108), repisando
as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
1. DOS FATOS
2. DAS RAZÕES DE RECURSO
2.1. DA DECADÊNCIA
2.2. DA PROVA DOS RENDIMENTOS
2.2.1. KIPÉ COMÉRCIO DE CALÇADOS – PROVA DO EQUÍVOCO
2.2.2. AUTO POSTO MEMORIAL E AUTO POSTO SENA MADUREIRA –
EQUÍVOCO NA CONFECÇÃO DE SUAS DIRF ́S
2.2.3. EXTRATO BANCÁRIO E DECLARAÇÕES ANUAIS POSTERIORES
3. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
Requer, ao final, em virtude do transcurso do prazo decadencial que, de plano, o
provimento do recurso. Caso assim não entenda, diante das provas anexadas que indicam serem
verídicas as informações trazidas, requer o afastamento da multa de 75% aplicada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 109/181.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Alega o Recorrente, a ocorrência da decadência no presente caso, uma vez que a
autuação ocorreu fora do lustro previsto para a constituição do crédito tributário apurado.
No que tange ao prazo decadencial para constituição do crédito tributário, a
decisão recorrida não acatou tal pedido, mantendo incólume, no mérito, a exigência fiscal
autuada.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.896 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011457/2006-19

Pois bem. Em que pese os fundamentos lançados na decisão recorrida, entendo
que a pretensão recursal merece prosperar.
De início, cabe salientar, que o fato gerador do imposto de renda é complexivo e
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica apurada no decorrer do ano, se
aperfeiçoando no dia 31/12 de cada ano-calendário, sobretudo levando-se em conta que a
tributação do imposto de renda pessoa física só se perfectibiliza, tornando-se definitiva, com a
declaração de ajuste anual, ao teor da legislação de regência.
A propósito, e de forma diversa ao entendimento lançado na decisão de piso, no
caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação (como é o caso do imposto de renda)
havendo pagamento antecipado, ainda que parcial, e ausente a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, o prazo decadencial deverá ser contado na regra prevista no art. 150, § 4o, do
CTN. Caso contrário, deverá ser observada a regra do art. 173, I, do CTN, que remete a
contagem do prazo para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado.
Logo, torna-se imprescindível verificar a existência de pagamento antecipado para
fins de mensurar a regra que deverá ser adotada no tocante à contagem do prazo decadencial para
o lançamento de ofício.
No presente feito, verifica-se a existência de IRRF na DAA/2001, no valor de R$
35.003,97 (fls. 37/44), cuja retenção efetuada representa antecipação do pagamento do imposto
de renda submetido ao ajuste anual a atrair, para fins de contagem do prazo decadencial, a regra
prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
Tal entendimento, diga-se de passagem, já se encontra sedimentado neste CARF,
culminando inclusive com a edição da súmula no 123:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, constatada a ocorrência de antecipação do IRRF, o termo inicial da
contagem do prazo decadencial se deu em 31/12/2000, escoando-se impreterivelmente em
31/12/2005. E, certificando que do auto de infração lavrado em 03/04/2006, o Recorrente
somente foi notificado em 13/09/2006 (fls. 79), quando já se havia esgotado o quinquênio legal,
operou-se a decadência do crédito tributário lançado, razão pela qual afasto e torno
insubsistente a autuação lavrada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para extinguir o crédito tributário em decorrência da decadência operada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital